Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701518-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVERALDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO EVERALDO PEREIRA DA COSTA contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito trabalhista ajuizada em desfavor de ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. E BONASA ALIMENTOS S.A. (Processo n.o 0729513-91.2019.8.07.0015), em que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ter transcorrido o prazo de impugnação de crédito à 2a relação de credores, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.101/05. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (ID 13866176). Ao ID 17997663, o agravante requereu a desistência do recurso em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado do agravante poderes para tanto (ID 50807952 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora